Tribunal: TJBA
Processo: 8113636-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113636-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE DA CRUZ BARROS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DE DADOS NO SCR SEM CONSENTIMENTO INFORMADO. CONTRATAÇÃO REMOTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob alegação de ausência de consentimento e de notificação prévia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da inclusão de dados da autora no SCR sem comprovação de consentimento válido e informado; (ii) a caracterização da falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A contratação foi realizada de forma remota, sem atendimento presencial, sendo a documentação apresentada unilateral e insuficiente para comprovar consentimento informado e específico da consumidora, conforme exigido pela Resolução Bacen nº 4.571/2017.
5. O SCR, embora não seja cadastro negativo típico, produz efeitos práticos semelhantes a restrições de crédito.
6. A ausência de anuência válida e destacada caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configurando ato ilícito.
7. Reconhecido o dano moral in re ipsa, ante a indevida exposição de dados sensíveis da consumidora.
8. Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.
9. Inversão da sucumbência, com fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "A inclusão de dados de consumidor no SCR, sem consentimento específico, prévio e informado, obtido em destaque e de forma comprovada, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012; TJBA, Apelação Cível nº 8132897-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, j. 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8113636-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MONIQUE DA CRUZ BARROS
e como apelado
BANCO ITAU S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator